Tribunal: TJMT
Processo: 0019980-80.2015.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019980-80.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURACI HENTGES - CPF: 535.888.431-91 (EMBARGADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), PAULO EMIR LAUXEN - CPF: 272.440.670-20 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), VANESSA LAUXEN - CPF: 004.254.300-22 (EMBARGANTE), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se o não provimento do Agravo Interno interposto da decisão que não acolheu os Embargos de Declaração por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que não acolheu os Embargos de Declaração opostos à monocrática anterior que, em juízo de retratação, reconheceu a capacidade postulatória da advogada constituída pelo ora agravado.

Os agravantes alegam que é vedado sanar essa questão extemporaneamente, e que os poderes a ela outorgados são válidos tão somente para os atos praticados a partir de fevereiro de 2023.

Apontam omissão no que diz respeito à deserção e à ausência do direito do agravado ao benefício da justiça gratuita, visto que não ficou demonstrada a hipossuficiência, pois ele tem mais de 6 veículos em seu nome, dentre os quais um AUDI/A3, ano 2004/2004, e uma caminhonete PAJERO, ano 2005/2005, além de uma pastelaria e uma lanchonete.

Manifestação da parte contrária no ID. 225487672-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno da decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos à monocrática anterior que, em juízo de retratação, reconheceu a capacidade postulatória da advogada constituída pelo ora agravado.

Em 17-4-2023 ele obteve o benefício da justiça gratuita apenas em relação à Apelação. Como não foi demonstrada sua incapacidade de arcar com o preparo, mantenho esse
decisum
(ID. 165378176-pág. 04).

Importante esclarecer que o presente Agravo, interposto contra a decisão que não conheceu da Apelação, foi provido porque se constatou que na ocasião em que foi determinada a regularização da representação processual já constava nos autos o substabelecimento à advogada subscritora da petição recursal. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – PETIÇÃO ASSINADA POR ADVOGADO SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA – SUBSTABELECIMENTO JUNTADO – REGULARIZADA A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – EXERCIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se na ocasião em que a determinação para que a recorrente regularizasse a representação processual foi inserida nos autos já tinha sido juntado o substabelecimento à advogada subscritora da petição recursal, deve ser provido o Agravo para revogar as decisões monocráticas proferidas nos Recursos
”.

Em seguida foram opostos Embargos de Declaração, porém não providos uma vez que a monocrática acima transcrita não continha nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como se vê abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o acórdão se manifestou sobre os fundamentos ventilados nas razões recursais, necessárias aos deslinde da controvérsia
,
inexiste omissão.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para embasar a decisão.

Os Embargos de Declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida
”.

Diante disso, impõe-se o não provimento deste Agravo Interno.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO contra decisão monocrática que não acolheu embargos de declaração. Decisão monocrática que verificou a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC. Pretensão de alteração do julgado. Modalidade recursal imprópria. AGRAVO DESPROVIDO
”.

(TJSP - RI 10006024920218260418, relatora Janaína Machado Conceição, julgamento em 27-2-2023, Turma Recursal da Fazenda Pública, publicação em 27-2-2023).

“AGRAVO INTERNO contra decisão da de fls. 269 que não admitiu os embargos de declaração opostos pelo recorrente para fins de prequestionamento e, no mérito, não os acolheu - Alegação do agravante de que houve omissão e obscuridade no V. Acórdão de fls. 255/258 - Posicionamento contrário ao julgado que mostra nítido caráter infringente – V. Acórdão de fls. 255/258 que negou provimento ao recurso do agravante e manteve a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos - Omissão e obscuridade não verificados – Agravo improvido”.
(TJSP - RI 10000520720198260424, relator Guilherme Henrique dos Santos Martins, julgamento em 23-11-2020, 1a Turma Cível e Criminal, publicação em 23-11-2020).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024